Tribunal: TJES
Processo: 5002081-82.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002081-82.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: ANDRESSA CARDOSO DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO COM MÉDICO NEUROLOGISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793/STF). INÉRCIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INESTIMÁVEL DO PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO PARA R$ 500,00. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Marataízes contra sentença da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude de Marataízes que, em ação de obrigação de fazer, condenou solidariamente os réus a disponibilizarem atendimento com médico neurologista, além do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve resistência do Município a justificar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios; (ii) se os honorários sucumbenciais poderiam ser fixados por equidade, diante do caráter inestimável do proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados, conforme fixado pelo STF no Tema 793.

A ausência de resposta à solicitação médica do SUS caracteriza inércia administrativa, configurando resistência suficiente a justificar a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade.

A consulta com médico neurologista enquadra-se na competência municipal de atenção básica e serviços de média complexidade, conforme Lei nº8.080/1990.

O proveito econômico em ações de saúde pública é inestimável, pois não se pode mensurar financeiramente o valor da vida e da saúde, razão pela qual a fixação de honorários deve observar a regra do art. 85, §8º, CPC.

A jurisprudência do STJ admite o arbitramento por equidade em tais hipóteses, sem afronta ao Tema 1076, que veda apenas quando o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O TJ/ES vem fixando, em casos análogos, honorários em R$500,00 em favor da Defensoria Pública, diante da baixa complexidade da causa e do caráter inestimável do bem jurídico tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Espírito Santo provido e recurso do Município de Marataízes parcialmente provido
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$500,00.

Tese de julgamento
:

A omissão administrativa na prestação de serviços de saúde caracteriza resistência suficiente a justificar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O proveito econômico em demandas de saúde é inestimável, admitindo-se a fixação de honorários advocatícios por equidade (art. 85, §8º, CPC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do ESTADO DO ESPIRITO SANTO e conhecer e dar parcial provimento ao recurso do MUNICIPIO DE MARATAIZES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
Nº
5002081-82.2024.8.08.0069

APELANTE
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

APELAD
O:
W.C.O e R.V.D.S.S.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
contra sentença de Id 15388392, por meio da qual o juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões e Infância e Juventude de Marataízes, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
W
.
C.O
e
R.V.D.S.S.
, menores representados por sua genitora, julgou procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os requeridos, ora apelantes, a disponibilizarem atendimento com médico neurologista em favor dos autores, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) cada.

Em suas razões de Id 15388395, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que, tratando-se de direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, tendo em visto o caráter inestimável do proveito econômico, mas deve ser observada a proporcionalidade, reduzindo-se o valor arbitrado pelo juízo a quo.

Por sua vez,
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, sustenta em suas razões de Id 15388393, em síntese, que:

I)
ainda que tenha a ação atingido seu objetivo, de rigor o reconhecimento de ausência de pretensão resistida por sua parte, não havendo que se falar, pois, em imposição do ônus da sucumbência em seu desfavor;
II)
caso mantida, o valor dos honorários deve ser reduzido.

Contrarrazões de Id 15388393, pelo desprovimento dos recursos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do
s
apelo
s
interposto
s
e passo à apreciação
conjunta
das teses recursais aduzidas.

Narra a exordial que os autores apresentam comportamentos relacionados a possível diagnóstico de hiperatividade e deficit de atenção, tendo sido indicado por profissional médico do próprio SUS a realização de consulta com neurologista (Id 15388306), mas, meses após a solicitação, não houve qualquer resposta.

Após a regular instrução processual, o juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, condenando os requeridos solidariamente ao fornecimento do atendimento médico pleiteado.

A irresignação recursal cinge-se tão somente aos ônus sucumbenciais estabelecidos.

Pois bem. Diversamente do que tenta fazer crer, além do
MUNICÍPIO
, nesta esfera judicial, ter centrado sua defesa no direcionamento da prestação do atendimento médico ao

ESTADO
, verifica-se também que o ajuizamento da demanda somente se deu pela sua própria inércia em disponibilizar o atendimento pleiteado, uma vez que a consulta foi solicitada por médico da rede pública municipal, na data de 28/02/24 (Id 15388306), e até o ajuizamento do feito em 21/06/24 não houve resposta. Desse modo, tendo restado vencido, condenado solidariamente ao fornecimento do tratamento, não há como afastar seus ônus sucumbenciais, sendo correta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante o Princípio da Causalidade (TJ/ES. Apelação Cível nº5000350-72.2024.8.08.0062. Terceira Câmara Cível. Rel.: Des. Sérgio Ricardo de Souza. Julgamento: 12/02/25).

Ressalto, ainda, que em oportunidade anterior, já se pronunciou este e. TJ/ES no sentido de que a disponibilização de atendimento na área de neurologia compete primariamente aos municípios, como se pode observar:

APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA E PSIQUIATRA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. DESCABIMENTO.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente o pedido para disponibilização de de avaliação neurológica e consultas especializadas, e condenou os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do FADEPES, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) se há ausência de interesse processual; (ii) a responsabilidade solidária do Município pelo cumprimento da obrigação de fornecer tratamento médico especializado; (iii) a suposta inviabilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, por não se enquadrar como instituição de advocacia.

III. RAZÕES DE DECIDIR O cumprimento de ordem judicial em âmbito de tutela de urgência não afasta o interesse processual, pois persiste a necessidade de julgamento de mérito, especialmente em razão do caráter precário das tutelas provisórias. A responsabilidade solidária dos entes federativos para assegurar o direito à saúde é reconhecida pelo STF no Tema 793.

As consultas especializadas solicitadas enquadram-se na competência municipal de atenção básica e serviços de média complexidade, conforme a Lei nº 8.080/1990.
A fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é legítima, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela Súmula 421, destinando-se ao fundo de aparelhamento da instituição. Precedentes.

IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O cumprimento de ordem judicial não extingue o interesse processual, sendo necessário o julgamento de mérito da ação. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no fornecimento de serviços de saúde, conforme a Constituição Federal e o Tema 793 do STF. A Defensoria Pública tem direito à percepção de honorários sucumbenciais destinados ao fundo de aparelhamento, mesmo quando a parte vencida é ente público (TJ/ES. Apelação Cível nº5007282-30.2023.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Rel.: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Julgamento: 18/12/24). (grifo nosso)

Posta tal premissa, tem-se que as demandas envolvendo fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado possuem valor inestimável, não sendo possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde (STJ. EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1.807.735/SP. Rel.: Ministra Regina Helena Costa. Primeira Turma. Julgamento: 05/12/22. DJe: 07/12/22).

Desse modo, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
nas demandas envolvendo fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade, por se tratar de valor inestimável
. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 392-396, e-STJ) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. 2.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
. 3. Agravo Interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Data de Julgamento: 15/8/22. DJe : 22/8/22). (grifo nosso)

Importa consignar, ainda, que a posição aqui defendida não ofende a tese firmada no Tema Repetitivo 1076 do STJ.

Com efeito, referida tese veda a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, pois o método somente é aplicável aos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

O presente caso, portanto, se enquadra como de proveito econômico inestimável, pois, como já salientado, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.

Posto isso, tem-se que a jurisprudência consolidada desta e. Terceira Câmara Cível tem fixado, em casos análogos, o montante de

R$500,00 (quinhentos reais)

a título de honorários sucumbenciais pela atuação da Defensoria Pública Estadual, especialmente quando ausente maior complexidade na demanda. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II DO CPC)- HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – CABIMENTO - APLICABILIDADE DO PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 1002 DO STF –
VALOR FIXADO: R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)

- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº1.140.005 (Tema 1002), firmou entendimento de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
2.
Em atenção aos critérios do art. 85, § 2º e § 8º, do CPC, levando-se em consideração a complexidade, o lugar da demanda e o tempo de tramitação do processo, bem como os precedentes desta c. Terceira Câmara Cível, fixam-se os honorários advocatícios sucumbenciais em R$500,00 (quinhentos reais)
.
3. Recurso provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0000417-47.2020.8.08.0003. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Carlos Simões Fonseca. Data de Julgamento: 07/06/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO QUE INTEGRA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...]
Em juízo de retratação, aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal para reconhecer o direito da Defensoria Pública ao recebimento dos honorários sucumbenciais, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, considerando a baixa complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pela instituição
.
[...] (TJ/ES. Apelação Cível nº5000070-89.2021.8.08.0003. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima. Data de Julgamento: 21/03/25). (grifo nosso)

Ante todo o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
para reformar, em parte, a sentença recorrida, apenas para arbitrar, por equidade (art.85, §8º, CPC), os honorários advocatícios sucumbenciais devidos em R$500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
DAR PROVIMENTO
para
reformar, em parte, a sentença recorrida, apenas para arbitrar, por equidade (art.85, §8º, CPC), os honorários advocatícios sucumbenciais devidos em R$500,00 (quinhentos reais).